Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745987-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA., RENATA MACEDO MELO DA SILVA, SIMONE MACEDO MELO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra os agravados (autos n. 0035706-26.2010.8.07.0001), determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.137 pelo STJ, decisão no seguinte teor: “Tendo em vista que a questão - "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos." (Tema 1137) - está afeta a julgamento do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, determino a suspensão do processo em atendimento à respectiva decisão, tendo em vista o pedido de adoção de tais meios executivos pela parte autora” (ID 172299328, origem). Nas razões recursais, a agravante alega distinção entre parte do pedido formulado na origem e a questão a ser resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137 (ID 52814192 – p.9). Aduz que a questão a ser dirimida no mencionado tema repetitivo diz respeito unicamente a medidas atípicas “que interfiram no direito de ir e vir e subsistência do executado, como bloqueio de passaporte e CNH, e bloqueio de cartões de crédito, até que este salde o débito, uma forma coercitiva que até demanda bastante cautela na aplicação” (ID 52814192 – p.10). Consigna que, embora tenha pedido suspensão de CNH, também requereu expedição de ofício “as instituicoes financeiras para que informem a existencia de cartoes de credito em uso (com envio de copia das faturas) em nome das executadas, bem como envio de oficio a Anac e Policia Federal para que informem passagens aereas adquiridas e se as Executadas efetuam viagens ao exterior ou se deixaram o pais”, medidas atípicas não abarcadas pelo Tema 1.137 (ID 52814192 – p.9/10). Salienta que “Os oficios pretendidos, embora sejam raros, de nada comum aplicacao no dia a dia forense, nao geram nenhuma restricao ao devedor, mas facilitam a localizacao de credito e investigacao da situacao do devedor, gastos que possui, como movimenta valores e ate mesmo se efetua viagens internacionais ou reside em outro pais” (ID 52814192 – p.10). Afirma que “a decisao agravada se equivocou ao analisar de forma generica os pleitos formulados, ou seja, nao houve a necessaria analise individual de cada pedido, sendo todos considerados como incidentes do Tema 1137. A decisao agravada poderia ter afirmado que a suspensao de CNH e apreensao de passaporte estao suspensas por conta do Tema 1137, mas que os oficios poderiam ser imediatamente deferidos” (ID 52814192 – p.12). Sustenta que a “razao de se deferir o efeito ativo com imediata pesquisa e o objetivo de evitar a demora e maior esvaziamento de patrimonio, para que nao se dependa do julgamento definitivo do agravo, possa desde logo proceder o envio de oficios para investigacao necessaria” (ID 52814192 – p.12). Ao final, requer: “Requer se dignem Vossas Excelencias a dar integral PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, revogando-se parcialmente a r. decisao ora combatida, a fim de que seja concedido efeito ativo, para determinar o imediato deferimento de oficios a instituicoes financeiras para que informem a existencia de cartoes de credito em nome das executadas, com a apresentacao das faturas, bem como envio de oficios a Anac/Policia Federal, para que informem os voos realizados, alem de informar se as executadas deixaram o pais ou mesmo se efetuam viagens internacionais” (ID 52814192 – p.12/13). Preparo recolhido (ID 52814195). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. De fato, a questão relativa a possibilidade de o magistrado adotar meios executivos atípicos é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Pela decisão agravada, o curso do cumprimento de sentença foi suspenso em atenção à determinação do STJ. Decisão que determina o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento de recurso repetitivo somente pode ser impugnada via agravo de instrumento fundado em distinção entre o caso concreto e o tema submetido a julgamento repetitivo, mas tal alegação de distinção deve ser incialmente dirigida ao magistrado que proferiu a decisão de suspensão do processo. Somente após essa primeira análise e, caso o pleito seja indeferido, é cabível a interposição do recurso. É o que se infere do art. 1.037, inciso II, §9o, §10, inciso I e §13, inciso I do CPC: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ( ) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; ( ) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; ( ) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau” Assim, e já que o argumento relativo a distinção entre o caso em concreto e a hipótese em abstrato, objeto da determinação de sobrestamento não foi objeto da decisão agravada, inviável sua análise nesta sede sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a agravante. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora